Tribunal: TJSP
Processo: 1007060-96.2017.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007060-
96.2017.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante AMAURI DE OLIVEIRA
CAPILA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007060-96.2017.8.26.0297 -Voto no
2
Voto: 43736
Apelação Cível No: 1007060-96.2017.8.26.0297
Comarca: Jales
Apelante: Amauri de Oliveira Capila
Apelado: Banco Bradesco S/A
Cobrança. Contrato bancário. Procedência. Apelo do
réu. Incidência do Código de Defesa do Consumidor
que não escusa o devedor do pagamento assumido.
Ausência de irregularidades no contrato. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Julgada procedente a ação de cobrança proposta pelo
Banco Bradesco S/A contra Amauri de Oliveira Capila, com base em
contrato de empréstimo não adimplido; recorre o autor. Aduz ser devida
a análise do contrato à luz do Código de Defesa do Consumidor e que
indevida a cumulação de multa contratual e multa moratória. Recurso
processado, vieram as contrarrazões.
É o relatório.
O inconformismo do autor, contudo, não vinga.
Não se olvida que o contrato em questão está submetido
ao Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007060-96.2017.8.26.0297 -Voto no
3
Contudo, o Diploma Consumerista não serve de escusa
ao compromisso assumido, porque como se demonstrará a seguir, o
contrato não padece de qualquer vício.
O simples fato de o contrato ser de adesão não o torna
nulas suas cláusulas.
No mais, incontroversa a tomada de empréstimo e a
inadimplência. Da planilha de cálculos apresentada às fls. 83/85 tem-se:
que no período da normalidade foram cobrados os encargos contratuais
juros remuneratórios amortizada a parcela paga; no período de
inadimplência o banco cobra apenas a correção monetária, juros
moratórios de 1% ao mês e multa de 2% e, nesse aspecto nenhuma
irregularidade.
Sem qualquer elemento que pudesse ensejar a reversão
do julgado, sua manutenção é medida que se impõe.
Desprovido o recurso, elevam-se os honorários
advocatícios para 20% do valor atualizado da condenação, nos termos
do art. 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica